Tribunal: TJPA
Processo: 0039537-89.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039537-89.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSUE MENDES DA ROCHA, JORGE MENDES DA ROCHA, JAIME ANTONIO MENDES DA ROCHA, JANE MARY MENDES DA ROCHA, GERSON NAZARENO MENDES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. GENITORA QUE AUFERE RENDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. FALECIMENTO DA AUTORA NO DECORRER DO PROCESSO. HERDEIROS HABILITADOS AO RECEBIMENTOS DOS VALORES DEVIDOS ATÉ A DATA DA MORTE DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 4175786 – fls. 1/4), que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto e por tudo o mais que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido descrito à inicial, para reconhecer o direito da Autora em perceber pensão por morte, na condição de beneficiária de seu filho ex-segurado, e CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, a pagar aos herdeiros da autora legalmente habilitados, os valores retroativos do benefício previdenciário, correspondente
ao período de 29/04/2010 (data do óbito do ex-segurado) a 05/04/2014 (data do óbito da Autora)
, devidamente corrigidos pelo INPC, e aplicando-se ainda juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar o IGEPREV em custas, em face da isenção legal de que goza o ente público. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Decisão sujeita ao reexame necessário.

P.R.I.C.”

Em suas razões (ID 4175787 – fls. 2/17), o apelante defende a necessidade de reforma da decisão, argumentando acerca do Princípio da Legalidade, da impossibilidade de o Magistrado atuar como legislador positivo, haja vista o Princípio da Separação dos Poderes. Prossegue afirmando a ausência do direito à pensão previdenciária, em obediência à Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com suas alterações subsequentes, que a autora não se desimcumbiu do seu ônus probatório, eis que não juntou aos autos documentos que comprovassem a dependência econômica sua em relação ao falecido. Ademais, que se deve obediência à Lei Federal nº 9.717/98 e outros dispositivos constitucionais federais, posto que se cria despesas para o Tesouro Estadual sem previsão legal ou previsão orçamentária prévia.

Apresentadas contrarrazões (ID 4175791 – fls. 2/7).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação (ID 4175793 – fls. 3/8)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Analisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que a parte apelada trouxe aos autos documentos que respaldam o seu pedido, sendo imperioso o
reconhecimento da dependência econômica da parte autora, conforme dispõe a legislação.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o filho da requerente faleceu no dia 29 de abril de 2010, conforme se verifica na certidão de óbito ID 4175779 – fls. 23. Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“
Art. 6º
Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que

trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável,

respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados

V –
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal;

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º
A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V.

[...]

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Verificando atentamente a documentação acostada aos autos, pode-se depreender que de fato existia a dependência econômica da Sra. Maria José de Moraes Mendes Faro em relação ao filho falecido.

Muito embora os documentos do INSS juntados em ID 4175779 – fls. 37/39 demonstrem que a possui renda própria, também dão conta de que aufere valor inferior a dois salários-mínimos, que à época do falecimento do seu filho era de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

Assim, entendo que todos os documentos acostados demonstram com clareza que a ora agravante dependia economicamente do filho falecido, sendo precárias e frágeis as alegações apresentadas pelo IGEPREV, fundamentando-se evidências efêmeras, possuindo
direito líquido e certo de ser considerada dependente e perceber o benefício da pensão por morte, restando comprovada tal dependência econômica.

No mesmo sentido, o entendimento.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2-
Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29).

Em razão do falecimento da requerente, verificado no decorrer do processo, o pedido de concessão de pensão por morte restaria prejudicado. No entanto, pela mesma fundamentação que garante o direito ao benefício, é cabível o recebimento, pelos herdeiros, já habilitados, dos valores que a Sra. Maria José receberia se viva estivesse, a contar da data do óbito do instituidor do benefício, 29/04/2010 até a data de seu falecimento, em 05/04/2010.

Portanto, não merecendo reparos a sentença proferida na origem, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023